Tribunal: TJSP
Processo: 0132758-03.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. A ocupação de bem público não acarreta posse, mas mera detenção do imóvel. Esbulho caracterizado. Irrelevância da data da turbação e da existência de benfeitorias. "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião" (Súmula 340 do STF). Ausência de direito de retenção ou

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. A ocupação de bem público não acarreta posse, mas mera detenção do imóvel. Esbulho caracterizado. Irrelevância da data da turbação e da existência de benfeitorias. "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião" (Súmula 340 do STF). Ausência de direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Precedentes do Colendo STJ. Prejuízo, entretanto, não comprovado. Inadmissível a condenação ao pagamento de indenização. Recursos improvidos.